Tribunal: TJSP
Processo: 1004965-19.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Impossibilidade de negativação reconhecida em precedente ação revisional, cuja decisão transitou em julgado. Não comprovação de que a inscrição se refere a contrato diverso. Dano moral presumido. Redução do valor da indenização. Descabimento. Valor arbitrado que atende aos princípios

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Impossibilidade de negativação reconhecida em precedente ação revisional, cuja decisão transitou em julgado. Não comprovação de que a inscrição se refere a contrato diverso. Dano moral presumido. Redução do valor da indenização. Descabimento. Valor arbitrado que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
MULTA DIÁRIA. Ausência de imposição. Falta de interesse recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.